Tribunal: TJDFT
Processo: 0703594-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Direito civil. Apelações cíveis. Ação de indenização. Perda superveniente do interesse processual. Sentença parcialmente reformada. Recursos prejudicados.
I. Caso em exame.
1. Apelações cíveis em que se busca a reforma da sentença que condenou as Rés à indenização por danos materiais.
II. Questão em discussão.
2. A questão discutida é a perda superveniente do interesse processual.
III. Razões de decidir.
3. Cuida-se de ação de indenização decorrente de alteração indevida em contrato social de sociedade empresária.
4. Anulada a alteração contratual que transferiu indevidamente cotas sociais, a parte volta à condição de sócia, ocorrendo a perda superveniente do interesse processual.
IV. Dispositivo e tese.
5. Sentença parcialmente reformada. Recursos prejudicados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inc. VI.